Tribunal: TJPA
Processo: 0800110-91.2023.8.14.0131
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800110-91.2023.8.14.0131

APELANTE: HUDSON ADRIAN SOUSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800110-91.2023.8.14.0131.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VITÓRIA DO XINGU/PA

APELANTE:
HUDSON ADRIAN SOUSA DOS SANTOS

ADVOGADOS: FERNANDO GONÇALVES FERNANDES

SAVIO DA COSTA SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISORA: Desembargadora
VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Desembargador
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO INDICATIVAS DA TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

2.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) aferir a suficiência do conjunto fático-probatório para sustentar a condenação por tráfico de drogas, especialmente quanto à validade dos depoimentos policiais em detrimento da retratação do réu em juízo; e (ii) analisar se as circunstâncias da apreensão (quantidade da droga, forma de acondicionamento e contexto do flagrante) autorizam a desclassificação da conduta para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Mérito – Autoria e Materialidade: A materialidade está comprovada pelo laudo toxicológico definitivo. A autoria, por sua vez, extrai-se dos depoimentos coesos e detalhados dos policiais, prestados em juízo, que são corroborados pela confissão extrajudicial do réu e pelas circunstâncias da prisão. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à idoneidade do testemunho policial como meio de prova, mormente quando não há indícios de parcialidade e a narrativa é harmônica com os demais elementos dos autos.

5. Desclassificação para Uso Pessoal: A tese de desclassificação não prospera. Para a configuração do art. 28 da Lei de Drogas, é necessário que a droga se destine exclusivamente ao consumo pessoal. No caso, as circunstâncias fáticas — denúncia anônima, campana policial que constatou movimentação de traficância, flagrante do réu embalando a droga e o fracionamento do entorpecente em 13 papelotes — indicam, de forma segura, a finalidade de mercancia, afastando a alegação de uso próprio, ainda que a quantidade não seja expressiva. A retratação do réu em juízo, nesse contexto, soa como mera tentativa de eximir-se da responsabilidade penal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 850.502/PE; STJ - REsp 2.040.636/MG; TJ-SC - APR 50092186920208240018; TJ-PA - AP 08050408420248140401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposto pela defesa de
HUDSON ADRIAN SOUSA DOS SANTOS
, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Vitória do Xingu /PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
(ID – 17958332).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
cominando a
HUDSON ADRIAN SOUSA DOS SANTOS
, à pena final de 05 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (16957543)

Houve juntada do laudo definitivo (ID – 16957481).

Em suas razões, a defesa do recorrente pediu
pela absolvição do crime de tráfico
ante a alegação de insuficiência probatória a embasar o édito condenatório
. Noutro giro, foi suscitada a desclassificação delitiva para consumo pessoal
(ID 16957549).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 17117529).

Por seu turno, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo (ID 18266625).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontram-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o RECURSO.

02- DO MÉRITO RECURSAL

A defesa busca a reforma da sentença, requerendo a absolvição do recorrente e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal.

Entendo, contudo, que não existem reparos a serem feitos na r. sentença vergastada, pois as provas de materialidade e autoria são harmônicas e foram devidamente confirmadas durante a instrução processual.

A materialidade do crime de tráfico restou evidenciada por meio do Laudo Toxicológico Definitivo (ID 16957481), que apontou resultado positivo para
CANNABIS SATIVA
(maconha), em 13 invólucros, pesando no total 11,76 g (onze gramas e setecentos e sessenta miligramas).

A autoria delitiva, por sua vez, restou solidamente comprovada pela análise atenta dos autos, especialmente pelos depoimentos colhidos na fase judicial, que se mostraram firmes e coerentes.

Ambos os agentes confirmaram em juízo os elementos centrais da investigação: a existência de denúncia anônima, a realização de campana no local com a observação de "fluxo intenso de entradas e saídas de pessoas", inclusive de "usuários já conhecidos da cidade", e o flagrante visual do apelante, do lado de fora da residência, no ato de embalar a substância entorpecente.

De forma contundente, a testemunha Daniel Faro Lobato ainda acrescentou que, no momento da abordagem, o apelante confessou informalmente "que tinha comprado [a droga] em Altamira e estava fazendo vendas em Vitória". Essa narrativa, uníssona e detalhada, prevalece sobre a frágil versão apresentada pelo réu em seu interrogatório, que negou a traficância e tentou justificar a movimentação de pessoas em sua casa ao fato de "uma menina" estar lavando roupas no local.

É pacífico o entendimento de que os depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são meio de prova idôneo para embasar a condenação, mormente quando, como no presente caso, são corroborados por outros elementos de prova e não há nos autos qualquer indício de parcialidade ou interesse pessoal dos agentes na incriminação do réu.

A posterior retratação do apelante em juízo, ao apresentar versão distinta, mostra-se isolada e com o claro intuito de se eximir da responsabilidade penal, não sendo suficiente para descreditar o robusto conjunto probatório formado em seu desfavor.

Diante do exposto, não há que se falar em insuficiência de provas, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Da mesma forma, resta inviável a possibilidade de acatar o pedido de desclassificação delitiva para uso próprio. Para a configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, não basta a simples alegação de ser usuário; é imperativo que a posse da droga se destine
exclusivamente
ao consumo pessoal.

No caso em tela, as circunstâncias da prisão em flagrante —
a denúncia anônima, a campana policial que observou movimentação típica de traficância, o fato de o réu ter sido visto embalando a droga e a forma como o entorpecente estava fracionado em 13 (treze) papelotes

— constituem um conjunto de elementos que, somados à pequena quantidade apreendida, indicam de forma segura a finalidade de difusão ilícita, e não de mero consumo.

Ademais, a condição de usuário de drogas, alegada pelo recorrente, não tem o condão de afastar a traficância, pois, não raro, as condutas se agregam.

A propósito, é farta a jurisprudência nesse sentido. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. (...) DEPOIMENTO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEA QUANDO EM HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
3. O
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo que pode corroborar na prolação de édito condenatório, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
.

(STJ - AgRg no HC: 850.502/PE, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023) – destaquei.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. (...)
2.
As confissões extrajudiciais foram retratadas em juízo, tendo ambos os Réus declarado que os entorpecentes eram destinados ao uso próprio. A retratação, por si só, não seria suficiente para infirmar a conclusão sobre a prática do crime de tráfico de drogas, se efetivamente fosse corroborada por elementos suficientes produzidos sob o crivo do contraditório, o que não ocorreu.

(STJ - REsp: 2.040.636/MG, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023) – destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - (...) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11 .343/06 – INVIABILIDADE – EVIDENCIAS SEGURAS DA MERCANCIA. ADEMAIS NADA IMPEDE QUE USUÁRIO EXERÇA O COMERCIO PARA FINANCIAR O VÍCIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...)
a circunstância de o acusado ser dependente de drogas, por si só, não exclui sua responsabilidade pela conduta típica deflagrada, porquanto nada impede que o usuário ou viciado seja também traficante, como forma de sustentar o próprio vício;

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08050408420248140401, Relatora: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 14/04/2025, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Diante disso, não há, pois, como acolher as teses defensivas.

Por derradeiro, quanto aos aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais a defesa não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparos, permanecendo o estipulado no decisum.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025